Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Gratuidade de Justiça deferida no ID 55241993.
Agravo de Instrumento interposto por GREICYELLE BASILIO DE ARAUJO SOUSA (37 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito à realização de hemodiálise 3 vezes por semana, com pedido médico inserido no SISREG III em 11/12/2023, a paciente acometida de DOENCA RENAL EM ESTÁDIO FINAL, classificada com risco vermelho, acompanhado no Hospital Universitário de Brasília.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque, além de sua classificação de risco ser vermelha, sua desospitalização do Hospital Universitário de Brasília depende da realização das sessões de hemodiálise que ali são realizadas (ID 55237789 - Pág. 17).
Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, mas também desleixo em relação aos pacientes que, à exemplo da agravante, ocupa desnecessariamente vaga de leito hospitalar pela mesma omissão.
Ou seja, há probabilidade do direito, em razão necessidade de hemodiálise de forma periódica e urgência da medida, em razão da necessidade de desospitalização da paciente.
Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 48h, forneça de forma regular tratamento de hemodiálise (incorporada – não ambulatorial) 3 vezes por semana, na forma prescrita pelo médico assistente e devidamente inserida no SIREG III.
Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público em seguida.”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a desospitalização da paciente do Hospital Universitário de Brasília estaria condicionada ao fornecimento dos serviços de hemodiálise que ali são realizados. Ou seja, enquanto não regularizado o fornecimento desse serviço de saúde a paciente deveria se submeter, como de fato se submetia, ao regimento de internação hospitalar, com os riscos daí decorrentes, além da desnecessária ocupação de leito ambulatorial.
4. Esse caso revela a omissão do Estado no atendimento aos pacientes que necessitam de hemodiálise e o custo que isso representa à sociedade, porque como ora detalhado, somava-se ao custo da hemodiálise que era realizada no Hospital Universitário de Brasília os custos desnecessários da internação hospitalar. À paciente não restava outra opção senão a de sujeitar-se à internação hospitalar sob pena de comprometimento de seu estado de saúde.
5. Portanto, sustento o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.